Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-06.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001239-06.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUSCIMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 689.768.601-87 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A MAIOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que a autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

2. Resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

3. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Na hipótese, o banco/requerido efetuou descontos indevidos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seu benefício; ou seja, a autora ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

5. Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Juscimara Oliveira da Silva, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº. 1001239-06.2018.8.11.0003, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamentos dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 55415456).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, os juros cobrados na relação contratual extrapolam os limites da boa-fé configurando verdadeira desvantagem exagerada ao consumidor, fato que, por si só, já seria suficiente para se entender nula a taxa de juros aplicado nos contratos discutidos nestes autos (ID 55415460).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 55415463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em apreço, o autor ingressou com esta ação, relatando que, em 22/06/2017, contratou junto ao banco requerido um empréstimo consignado no valor de R$ 6.094,00 (seis mil e noventa e quatro reais), e que, mesmo o réu descontado 5% (cinco por cento) do valor do empréstimo, que corresponde a R$ 364,83 (trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) em folha de pagamento da autora, totalizando 08 (oito) parcelas atingindo o valor de R$ 2.918,64 (dois mil e novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), o valor da dívida não reduz, dada a modalidade da contratação (cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)).

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular, não se convencendo da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Contudo, não agiu com o costumeiro acerto, s sentenciante.

Da detida análise do enredo narrado na peça exordial, em cotejo com o acervo documental angariado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

É que a autora não nega a contratação da dívida, no valor de R$ 6.094,00 (seis mil e noventa e quatro reais), mas apenas questiona a modalidade de contratação a qual foi submetida, isto é, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando acreditava ter contratado um empréstimo consignado normal.

Ocorre que, já de início, um fato, que chama bastante atenção, é a forma como o crédito, oriundo do dito “saque”, realizado por meio do cartão de crédito, foi disponibilizado à autora.

Consta dos autos, que o valor “sacado” foi, em verdade, depositado na conta do autor, por meio de transferência eletrônica (TED), consoante se infere do documento colacionado pelo réu ao ID 55413980 - Pág. 1.

Ora, não se pode deixar de reconhecer que este tipo de procedimento em nada se assemelha com a operação de saque, por meio de cartão de crédito, em que, normalmente, a pessoa se dirige a um caixa eletrônico e efetivamente realiza o saque, em dinheiro, do limite disponível.

Outro fator que merece destaque é que o banco réu sequer juntou aos autos a cópia do contrato, a fim de se aferir a forma em que foi feita o ajuste (proposta de adesão), se foi ele preenchido a mão pela parte autora ou pelo branco.

Ademais, outro elemento a ser ponderado é o fato de não haver nos autos prova do envio do cartão plástico à autora, ônus que competia ao banco/requerido, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3º, II, CPC).

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a autora tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, na conta dela, tratava-se de saque com cartão de crédito, quer porque sequer teve acesso ao “cartão plástico”, quer porque não existe prova do desbloqueio do cartão.

O único elemento a apontar que o referido valor, creditado na conta corrente da autora, tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco (ID 55413984), as quais, aliás, também revelam que o dito cartão de crédito, ao longo de toda a sua suposta emissão, jamais chegou a ser utilizado pela autora para a realização de qualquer outra operação, nem mesmo para compras.

Disso também decorre a verossimilhança de que a autora sequer sabia da existência do cartão de crédito e, por corolário, do contrato.

Importante registrar que essa conduta, reveladora de prática abusiva em desfavor de consumidores, a qual vem sendo, sistematicamente, adotada pelo banco requerido, já ensejou o ajuizamento de diversas demandas em todo o território nacional e, atualmente, constitui alvo de uma Ação Civil Pública, ajuizada pela Defensoria Pública, na Comarca do Rio de Janeiro. (
https://dp-pe.jusbrasil.com.br/noticias/100144924/defensoria-ajuiza-acao-civil-publica-contra-o-banco-bmg
); (
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/acao-por-abuso-em-emprestimos-consignados-condena-11-bancos-pagar-total-de-11-milhoes-22072353
)

Na referida ação, a ação a Dra. Isabella Luna, subdfensora das Causas Coletivas explica que
“O Banco BMG vem impondo a contratação de cartão de crédito em que o servidor ou aposentado toma o capital pretendido através de saque no sistema rotativo. O consumidor, não percebendo que não está realizando um empréstimo nos moldes tradicionais, passa a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque (correspondente ao máximo de 10% dos seus vencimentos) por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida”.

Ora, considerando que a autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Assim, resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Analisando situação semelhante, os tribunais pátrios assim se posicionaram:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO ATRELADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO
, MEDIANTE DESCONTO EM VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC. ADEQUADA PRESTADA PELO BANCO RÉU. SENTENÇA CONDENANDO OS RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO. APELO AUTORAL ENSEJANDO A REFORMA OU REDUÇÃO IMPORTE INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE FRENTE AO CONSUMIDOR É OBJETIVA, CONFORME O ART. 14, DO CDC/2015. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE SUA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ENUNCIADO Nº 116, DO AVISO Nº 55, DO E.TJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
(Apelação Cível nº 0477896- 61.2014.8.19.0001 - Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES - Julgamento: 05/07/2017 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM JUROS MAIS BAIXOS, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO
- CONSIGNAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO- VALOR MÍNIMO DO CARTÃO QUE ERA DESCONTADO TODO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO DESENFREADO DA DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA, COM NÍTIDO PROPÓSITO DE BURLAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMACIONAL. AJUSTE DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O CONTRATO MANTENDO-SE O VALOR CONSIGNADO EM FOLHA ATÉ A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA, APLICANDOSE NA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR OU CREDOR A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA NEGÓCIO JURÍDICO DO GÊNERO, COMPENSANDO-SE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS, QUE SE ENTENDEU INDEVIDOS, EM DOBRO. FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(Apelação Cível nº 0006945-28.2010.8.19.0202 - DES. MYRIAM MEDEIROS - Julgamento: 20/03/2014 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR).

AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. Dos elementos fáticos retratados nos autos infere-se que a parte requerente nunca optou por realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão de crédito" ocorreu através de transferência bancária ("TED") efetuada pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. 2. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 13/06/2018).

Nessa perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, para a concessão do empréstimo, no valor de R$ 6.094,00 (seis mil e noventa e quatro reais), conforme consta do “TED ‘E’ Recibo do Remetente” apresentado pelo próprio réu (ID 55413980 - Pág. 1), deve ser convertida para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, considerando-se o número de parcelas pagas pelo autor, com a incidência de juros remuneratórios de 1,93% ao mês e 25,82 ao ano, consoante taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para o período (junho/2017). (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores#
).

Destaca-se que, eventual diferença a ser paga deve ser apurada em sede de liquidação de sentença, considerando os valores já quitados pela autora.

Por outro lado, em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, eventuais valores pagos a maior, a ser apurado em liquidação de sentença,
devem ser devolvidos em dobro à autora
, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. A fixação do quantum arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a culpa do ofensor, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
(Ap 53241/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018).

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICABILIDADE DA NORMA CONSUMERISTA - DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ENGANO JUSTIFICÁVEL – INOCORRÊNCIA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – VIABILIDADE - DANO MORAL CARACTERIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Nas relações de consumo efetivadas entre as instituições bancárias e os clientes, vigora o princípio da responsabilização objetiva do estabelecimento bancário, em face ao contratado, quando houver, por desídia, falta de cuidado ou desconto indevido em conta corrente do consumidor. O desconto indevido em conta corrente do consumidor de tarifas não constantes no contrato ou não autorizado pelo correntista da enseja danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.
O STJ já assentou que o consumidor que teve valores indevidamente descontado de sua conta corrente, por culpa da instituição financeira, faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (STJ AREsp 972028/MS)
. O desconto indevido em conta corrente do consumidor, sem autorização da parte, demonstra abuso de poder da instituição financeira e causa abalo e apreensão a vítima passível de indenização moral. O arbitramento do valor dos danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, devendo-se, ainda, atentar para o princípio da razoabilidade, a fim de que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Havendo a reforma da sentença recorrida a favor da parte autora em quase sua totalidade, a inversão do ônus sucumbenciais é medida que se impõe, na forma do art. 85 do CPC/2015.A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.
(Ap 43125/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cobrada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR O VENCIMENTO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(TJMT - ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015).

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários" (Súmula n. 288/STJ). 2. É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência. Contudo, a importância cobrada a tal título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 3.
A correção monetária representa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo correta, portanto, sua incidência a partir do vencimento da obrigação
. Precedentes. 4. O recurso especial somente se viabiliza mediante o prévio debate da questão controvertida nele suscitada. 5. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 6. Agravos regimentais desprovidos.
(STJ - AgRg no REsp: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015).

No tocante aos danos morais, esse tipo de indenização, que encontra respaldo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Na hipótese, o banco/requerido efetuou descontos indevidos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba salarial; ou seja, a autora ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo. (...)

(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados, para: a) declarar nulo o contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes, convertendo a operação de saque em empréstimo consignado; b) determinar a imediata suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento de benefício salarial da autora, em relação à operação em questão; c) determinar ao banco requerido que promova o recálculo do valor do empréstimo (R$ 6.094,00), pelo número de parcelas efetivamente pagas pela autora, com a incidência da taxa de juros remuneratórios de 1,93% ao mês e 25,82 ao ano; d) determinar que seja realizado o abatimento dos valores pagos, pelos descontos já efetuados na folha do benefício salarial da autora, bem como a devolução, em dobro, do valor pago a maior, se houver, com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cobrada a mais; e) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de correção monetária, a partir desta decisão, e juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por consequência, condeno o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020